Tribunal: TJMT
Processo: 1074488-60.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074488-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), GENTE EM FOCO GESTAO HUMANA LTDA - ME - CNPJ: 19.918.157/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - COMPROVAÇÃO TARDIA
- PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por ausência de comprovação tempestiva do pagamento das custas iniciais deve ser evitada quando demonstrado que o recolhimento foi efetivamente realizado no prazo legal. A juntada extemporânea ou equivocada do comprovante, desde que posteriormente sanada, não justifica a extinção da ação, devendo o feito prosseguir em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1074488-60.2024.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT

APELADO:

GENTE EM FOCO GESTÃO HUMANA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT,
contra r. sentença proferida pelo MM juiz de Direito da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em desfavor de
GENTE EM FOCO GESTÃO HUMANA LTDA
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que a sentença desconsiderou a aplicação do artigo 290 do CPC, o qual confere o prazo legal de 15 dias para o recolhimento das custas iniciais, sendo nulo o indeferimento da petição inicial por descumprimento de prazo inferior a este.

Sustenta, ainda, que a intimação para o recolhimento foi irregular, pois não observou a exigência do artigo 272, § 2º, do CPC, na medida em que não foi dirigida em nome dos advogados cadastrados nos autos, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que o pagamento das custas foi realizado tempestivamente, conforme documentos constantes nos autos, os quais teriam sido ignorados pelo juízo a quo, resultando em erro material.

Defende que a extinção do feito impôs ônus indevido à parte exequente, que se vê compelida a arcar novamente com as despesas processuais em eventual nova propositura, além de provocar sobrecarga ao Poder Judiciário, em violação aos princípios da eficiência, economia e celeridade processual.

Por fim, alega que, na condição de cooperativa sem fins lucrativos, a propositura da demanda se deu no exercício de ato cooperativo puro, estando amparada pela Lei nº 5.764/71 e pelo art. 174, § 2º, da Constituição Federal, razão pela qual também pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante do relevante papel social da cooperativa, ainda que de forma subsidiária, para fins de isenção das custas judiciais.

No que tange aos pedidos recursais, requer a apelante, que seja concedido efeito suspensivo e devolutivo ao recurso, nos termos do art. 1.012 do CPC; o conhecimento e provimento do apelo, para que a sentença seja integralmente reformada, reconhecendo-se a nulidade da decisão em razão da concessão de prazo inferior ao previsto no art. 290 do CPC; a nulidade da decisão pela ausência de intimação válida dos advogados da parte autora; a tempestividade e regularidade do pagamento das custas processuais; e, ao final, que seja determinado o regular prosseguimento da execução, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido andamento do feito (Id. 281951895).

Sem contrarrazões pela parte apelada.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 286537384.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem

resolução do mérito,
nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC
em razão da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo ante o não recolhimento das custas iniciais­.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Observa-se nos autos que, no dia
09/12/2024
o juízo de origem intimou a parte autora/requerente, para efetuar/comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da petição inicial
(art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC)
, tendo o prazo

de 48 horas decorrido
in albis.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Após a prolação da sentença, no Id. 281951891 a parte autora por meio de seu patrono opôs Embargos de Declaração e requereu a juntada de comprovação do pagamento das custas processuais iniciais, conforme Id. 281951891, realizada na data de 28/01/2025 , tendo os embargos sido rejeitados (Id. 281951893)

Em sede recursal a apelante alega que o pagamento das custas foi realizado tempestivamente, conforme documentos constantes nos autos, os quais teriam sido ignorados pelo juízo a quo, resultando em erro material, e a extinção do feito impôs ônus indevido à parte exequente, que se vê compelida a arcar novamente com as despesas processuais em eventual nova propositura, além de provocar sobrecarga ao Poder Judiciário, em violação aos princípios da eficiência, economia e celeridade processual.

Analisando os autos, verifica-se que razão assiste à apelante, porquanto em que pese à juntada do comprovante de recolhimento das custas iniciais apenas em sede de embargos de declaração, restou comprovado que o recolhimento se deu em 28/01/2025 e, portanto, dentro do prazo legal de quinze dias previsto no artigo 290, do CPC, de modo que deve se prestigiar, no caso, a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito.

Deste modo, entendo que houve comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal de 15 dias (290, do CPC), embora após o prazo de 48 horas fixado pelo juízo, de modo que deve o feito prosseguir, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EXTINÇÃO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015)”.
(TJ-MT 10135173220208110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A com fundamento em Cédula de Crédito Bancário. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais no prazo estipulado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo diante da juntada intempestiva do comprovante de recolhimento das custas iniciais, ainda que estas tenham sido efetivamente pagas no prazo.

III. Razões de decidir

3. Embora a parte tenha inicialmente juntado comprovante incorreto, o pagamento das custas foi realizado tempestivamente, com posterior regularização documental.

4. A extinção do processo, nesse contexto, viola o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no CPC, arts. 4º e 6º, especialmente em se tratando de equívoco sanável e sem prejuízo à parte adversa.

5. A jurisprudência tem relativizado o rigor formal quando verificado o cumprimento da obrigação processual essencial, ainda que a comprovação tenha sido extemporânea.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por ausência de comprovação tempestiva do pagamento das custas iniciais deve ser evitada quando demonstrado que o recolhimento foi efetivamente realizado no prazo legal. 2. A juntada extemporânea ou equivocada do comprovante, desde que posteriormente sanada, não justifica o cancelamento da distribuição da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 10246152820238110041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Apelação Cível n.º 10112244520198110041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves; STJ, REsp 1361811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino”.
(N.U 1025154-74.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA –
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).
(TJ-MT 10006309020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025